Tribunal: TJMT
Processo: 1000318-31.2024.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000318-31.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), VALDEVINO JOSE DA SILVA - CPF: 092.500.269-00 (RECORRIDO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. REACOMODAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE.ALEGAÇÃO DE CANCELADO POR MOTIVO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA AERONAVE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA AÉREA. DANOS MORAIS DEVIDOS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso de voo.

2.

O atraso que impede o passageiro de viajar na data programada, causando chegada tardia ao destino final, configura falha na prestação de serviço e gera danos morais, considerando o descumprimento das obrigações contratuais e o prejuízo causado à organização do consumidor.

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, salvo nos casos de força maior, o que não foi comprovado nos autos.

4.

A fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa e cumprindo sua função pedagógica. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme precedentes desta Turma Recursal.

5.

Sentença parcialmente reformada.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
contra sentença que julgou procedente
os pedidos formulados na inicial, para
CONDENAR
a reclamada a indenizar a parte reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

A recorrente pleiteia a reforma da sentença, com a improcedência do pedido indenizatório, ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado para os danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte autora, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O presente recurso versa sobre a responsabilidade da empresa aérea
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
pelo atraso de voo superior a quatro horas, o que resultou na necessidade de o passageira ser realocada em outro voo, que partiu apenas no dia seguinte ao inicialmente programado, o voo precisou ser cancelado por motivo de manutenção emergencial na aeronave.

Não há de se acolher a tese de
falha mecânica
, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo
. Tal fato configura falha na prestação do serviço, tendo em vista o descumprimento do contrato de transporte aéreo e o prejuízo decorrente para o consumidor.

De acordo com o
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, não dependendo da comprovação de culpa, salvo se comprovada a ocorrência de excludentes de responsabilidade, como o caso fortuito ou força maior. No entanto, nos autos, não há qualquer prova que demonstre a ocorrência de força maior que justificasse o atraso ou cancelamento do voo, motivo pelo qual se mantém a responsabilidade da recorrente.

Reconhecida a responsabilidade da empresa aérea, passa-se à análise do quantum indenizatório. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de sofrimento experimentado pela passageira, bem como a função pedagógica da indenização, de modo a desestimular a repetição de práticas similares.

Sopesando tais critérios, entendo que o valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) arbitrado na sentença é excessivo para o caso concreto. Assim, considerando precedentes desta Turma Recursal em casos análogos, o valor da indenização deve ser minorado para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), quantia que se mostra adequada para reparar o dano sofrido, sem gerar enriquecimento sem causa, e cumpre sua função reparatória e pedagógica.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, conforme o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024